Tribunal: TJMT
Processo: 1015909-82.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015909-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT - CNPJ: 35.949.954/0001-20 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS FONSECA PONTES - CPF: 005.546.496-32 (AGRAVADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FONSECA PONTES - CPF: 005.546.496-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE ARRESTO DE MILHO– PEDIDO DE RESERVA DE GRÃOS FORMULADOS POR TERCEIROS MEDIANTE PETIÇÃO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –DECISÃO CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Terceiro são o instrumento próprio para a defesa de interesse de terceiros cujo patrimônio é atingido em processos dos quais não possuem relação, sendo vedado formular esse pedido na Execução por simples petição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015909-82.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Cumprimento de Sentença proferida em Execução para Entrega de Coisa Incerta, deferiu o pedido dos terceiros interessados
para reserva da quantia de 14.400 (quatorze mil e quatrocentas) sacas de milho, por força dos contratos de arrendamento e da Cédula de Produto Rural
, observando que o cumprimento da medida de arresto deve ocorrer apenas sobre grãos que ultrapassarem a quantidade indicada com penhor de primeiro grau.

A agravante alega que após ter ajuizado a Execução, visando uma resolução amigável, foram firmados dois acordos com o devedor, ambos inadimplidos.

Diz que na segunda tentativa de resolução, o agravado se comprometeu a pagar R$ 2.364.250,00 em duas parcelas, e se obrigou a constituir e registrar hipoteca de segundo grau dos imóveis de matrículas nº 46.341 e nº 46.342 registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Nicolau Vergueiro/RS, bem como a emitir a CPR a seu favor, mediante a entrega de 2.750.760 kg de milho cultivado na Fazenda Fortaleza, devendo a CPR ser garantida por penhor agrícola de primeiro grau.

Acrescenta que ficou previsto que, caso as garantias não fossem formalizadas por ele (agravado), o acordo poderia ser considerado inadimplido, bem como seria causa do vencimento antecipado do contrato.

E mais, não havendo a quitação, ficaria autorizado o arresto do produto independentemente de autorização judicial
.

Aduz que foi expedido mandado de arresto, quando foi surpreendido com a informação de que o agravado estava colhendo o milho, e impediu o oficial de justiça de efetuar a constrição dos grãos.

Pontua que compareceram nos autos
a FORTALEZA HOLDING LTDA, a qual o SR. MARCOS APARECIDO é sócio e a SRA. VANDA GOMES, companheira do SR. MARCOS, a qual mantém uma união estável com o referido
.

Narra que aquela empresa disse possuir um crédito preferencial de 5.400 sacas de milho, decorrente de arrendamento rural firmado com o agravado, enquanto que a Vanda afirmou que o devedor se comprometeu a lhe entregar 9.000 sacas por meio de CPR, e pleitearam a reserva de 14.400 sacas de milho, o que levou o juízo
a quo
a conceder o pedido.

Assegura que está caracterizada fraude praticada em conjunto entre o agravado, a Vanda e o Marcos Aparecido.

Assevera que essas pessoas deveriam ter interposto Embargos de Terceiro, mediante a dilação probatória e efeito suspensivo (art. 674 do CPC), já que eles não integram a lide.

Destaca que as petições incidentais apresentadas por eles (terceiros) foram feitas em segredo de justiça, o que impossibilitou o acesso aos autos, portanto não lhe foi dada oportunidade de defesa.

Descreve pormenorizadamente a possível fraude à execução perpetrada pelo agravado.

Efeito suspensivo indeferido (ID n. 175552682)

O agravado, intimado não apresentou contraminuta (ID n.

183263220).

Manifestação dos Terceiros interessados no id 181016290.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravante ajuizou em 07/04/2022 Execução para Entrega de Coisa Incerta em desfavor do agravado, visando o recebimento de 1.950.000,00 Kg de soja relativos ao inadimplemento da CPR nº658/2021-22.

As partes celebraram dois acordos, o primeiro em 20/4/2022, homologado em 26/04/2022 e o segundo em 14/07/2022, no qual o agravado comprometeu-se ao pagamento de R$ 2.364.250,00 em duas prestações, e que em garantia seriam firmados hipoteca cedular de segundo grau dos imóveis rurais registrados no CRI de Vergueiro/RS sob o nº 46.341 e 46.342, a emissão de uma CPR com garantia de penhor agrícola de primeiro grau sob o volume de 2.750.760 kgs de milho sob a produção realizada no imóvel matriculado sob o nº 39815 do CRI de Diamantino (id 89882552, 1º grau).

Como o ajuste não foi cumprido, a agravante pediu o prosseguimento dos atos de constrição, consistentes no arresto de 2.750.760 kg de milho cultivados na Fazenda Tangará, matriculada sob o nº 39.815 do CRI de Diamantino, dos ativos financeiros em nome do devedor e dos imóveis com matrículas 46.341 e 46.342 do CRI de Nicolau Vergueiro-RS, o que foi deferido em 04/04/2023.

Iniciado o cumprimento do arresto Vanda Gomes e Fortaleza Holding peticionaram nos autos como terceiros interessados arguindo possuírem direito de preferência com relação ao produto, a primeira pela emissão de CPR em seu favor e o segundo em razão de contrato de arrendamento da Fazenda Fortaleza, os quais postularam a reserva de 14.400 sacas de milho em favor deles.

O magistrado deferiu tal reserva e determinou que o arresto ocorresse apenas sobre os grãos que ultrapassarem a quantidade indicada com penhor de primeiro grau.

A agravante aduz que eles deveriam ter interposto Embargos de Terceiro, (art. 674 do CPC), já que eles não integram a lide e que as petições incidentais apresentadas por eles (terceiros) foram feitas em segredo de justiça, o que impossibilitou o acesso aos autos, portanto não lhe foi dada oportunidade de defesa. Descreve pormenorizadamente a possível fraude à execução perpetrada pelo agravado.

O
caput
do art. 674 do CPC estabelece o seguinte:

“
Quem, não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de
embargos de terceiro
”.

Cuida-se de instrumento próprio para a defesa de interesse de terceiros cujo patrimônio é atingido em processos com os quais não têm relação.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que "(...)
trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser
." (Código de Processo Civil comentado. 17 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1674, sem grifo no original).

Assim, para pleitear o desfazimento do ato, o terceiro deve ingressar com a respectiva Ação, e não protocolar simples petição na Execução.

Portanto, descabia ao magistrado deferir a tutela pretendida pelas partes, sob pena de indevido tumulto processual no Cumprimento de Sentença, uma vez que nos Embargos de Terceiro é que poderão ser discutidos com a profundidade e dilação probatória necessária o direito de preferência de cada um dos supostos credores, bem como a boa-fé.

Dessa forma, ante a utilização de instrumento processual impróprio, a decisão deve ser cassada.

Por conseguinte, as discussões sobre direito de preferência e fraude a execução ficam por ora prejudicadas, ante o não conhecimento do pedido formulado pelos terceiros.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023